Tribunal: STF
Processo: ADI 7485
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º DA LEI  7.165/2002, DO ESTADO DA PARAÍBA. ESTABELECIMENTO DE PERCENTUAL MÁXIMO PARA EFETIVO POLÍCIA MILITAR FEMININO. ART. 3º, IV; ART. 5º, CAPUT, E INC. I; ART. 7º, INCS. XX, XXX; 37, INC. I; E 39, § 3º, DA CRFB. RITO DO ART. 10 DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.

1.	Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Procuradoria-Geral da República, em face do “art. 5º da Lei 7.165, de 2.10.2002, do Estado da Paraíba, que fixa os efetivos da Polícia Militar do aludido ente da Federação” (e-doc. 1, p. 1).

2.	Eis o teor do dispositivo impugnado:

“Art. 5º – A Polícia Militar, disporá de um efetivo policial militar feminino, até 5% (cinco por cento), do seu efetivo total.”

3.	Aduz que a norma vergastadas afronta o “art. 3º, IV (direito à não discriminação em razão de sexo), o art. 5º, caput e I (princípios da isonomia e da igualdade entre homens e mulheres), o art. 7º, XX (direito social à proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos), e os arts. 7º, XXX, 37, I, e 39, § 3º (direito de acesso a cargos públicos e proibição de discriminação em razão do sexo quando da respectiva admissão), todos da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 2).

4.	Defende que os poderes públicos, ao realizarem seleções e concursos, devem garantir às mulheres igualdade de acesso. Argumenta que “[a] aludida norma, a pretexto de supostamente favorecer o ingresso de mulheres em cargos públicos da Polícia Militar do Estado da Paraíba, termina por excluí-las aprioristicamente da esmagadora maioria dos cargos disponíveis em quadros da aludida corporação, instituindo discriminação em razão do sexo incompatível com a Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 9-10).

5.	Esclarece que, “o que se pretende nesta ação direta é que o direito de acesso a cargos públicos na aludida corporação seja garantido isonomicamente para homens e mulheres, em igualdade de condições, sem qualquer preconceito e discriminação, de modo que seja viabilizado que até 100% de todas as vagas existentes na referida corporação sejam acessíveis às mulheres, caso sejam aprovadas e classificadas nos concursos públicos correspondentes, concorrendo em igualdade de condições com os homens” (e-doc. 1, p. 11).

6.	Registra estar “vigente concurso público para provimento de vagas no curso de formação de soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba, cujo Edital de Abertura 001/2023 – CFSd PM/BM,2  publicado em 28.7.2023, destinou, também com base na norma impugnada nesta ação direta, das 900 (novecentas) vagas dirigidas à Polícia Militar, 90 (noventa) vagas para candidatas do sexo feminino e 810 (oitocentos e dez) para homens, assim como, das 200 (duzentas) vagas direcionadas ao Corpo de Bombeiros Militar, reservou 20 (vinte) vagas para mulheres e 180 (cento e oitenta) para candidatos do sexo masculino, o que representa, em ambas as hipóteses, a reserva de apenas 10% (dez por cento) das ocupações para mulheres e de 90% (noventa por cento) para candidatos do sexo masculino” (e-doc. 1, p. 15).

7.	Assinala que em decisão monocrática proferida na ADI nº 7.433/DF, o Ministro Cristiano Zanin, analisando situação semelhante, “determinou a suspensão do certame para provimento de cargos no Quadro de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal Combatentes (QPPMC), haja vista que o respectivo edital fixara, com base em norma eivada de vício de inconstitucionalidade similar ao apresentado pelo dispositivo ora impugnado, percentual ínfimo de participação feminina no efetivo da corporação (apenas 10%)” (e-doc. 1, p. 17).

8.	Requer a concessão de medida cautelar, a fim de:

“(i) suspender a aplicação da prova objetiva do concurso público para provimento de vagas no curso de formação de soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba, inaugurado pelo Edital de Abertura 001/2023 – CFSd PM/BM, de 28.7.2023, tendo em vista a iminência de aplicação da referida prova, agendada no cronograma do concurso para o dia 29.10.2023, até o efetivo julgamento do mérito desta ação direta de inconstitucionalidade ou até que seja divulgado novo edital do mesmo certame em que se assegure a candidatas do sexo feminino o direito de concorrer à totalidade das vagas ofertadas, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens; (ii) suspender os efeitos da expressão ‘até 5% (cinco por cento)’ constante do art. 5º da Lei 7.165/2002 do Estado da Paraíba; (iii) suspender os efeitos da interpretação das expressões remanescentes do art. 5º da Lei 7.165/2002 do Estado da Paraíba que possibilite a reserva de qualquer percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino; e (iv) suspender os efeitos da interpretação das expressões remanescentes do art. 5º da Lei 7.165/2002 do Estado da Paraíba que admita a restrição, ainda que parcial, à participação de mulheres nos concursos públicos para a corporação militar, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens” (e-doc. 1, p. 17-18; grifos no original).

9.	Ao final, pleiteia a procedência do pedido para “(i) declarar a inconstitucionalidade, com redução do texto, da expressão ‘até 5% (cinco por cento)’ constante do art. 5º da Lei 7.165/2002 do Estado da Paraíba; (ii) declarar a inconstitucionalidade da interpretação das expressões remanescentes do art. 5º da Lei 7.165/2002 do Estado da Paraíba que possibilite a reserva de qualquer percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino; e (iii) declarar a inconstitucionalidade da interpretação das expressões remanescentes do art. 5º da Lei 7.165/2002 do Estado da Paraíba que admita a restrição, ainda que parcial, à participação de mulheres nos concursos públicos para a corporação militar, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens” (e-doc. 1, p. 19).

10.	Contextualizado o andamento do feito até o presente momento, e em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868, de 1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelo art. 10 do referido diploma normativo.

11.	Isso porque, nada obstante se tenha a relevante informação de que há concurso público em andamento, ao consultar o Edital do certame encartado aos autos verifica-se que o cronograma inicialmente divulgado tem como última fase já agendada a realização do “Exame Intelectual (Prova Objetiva e Discursiva)”, com previsão para ocorrer em 29.10.2023 (e-doc. 7, p. 45).

12.	Portanto, não há, até o presente momento, data certa para divulgação do resultado preliminar desta primeira fase; prazo para eventuais impugnações ao resultado preliminarmente apresentado; divulgação do resultado definitivo dessa etapa inicial do certame; ou para a prática de qualquer outro ato concreto em relação ao qual se tenha a efetiva aplicação da norma questionada, com a consequente incidência do limitador percentual estabelecido.

13.	Quanto ao ponto, rememoro o que preconiza o item 9.2.1 do instrumento editalício, vez que se trata do primeiro momento em que se verifica operar um recorte entre os candidatos a partir da distribuição das vagas em razão do gênero. Dispõe-se o seguinte: “[s]omente serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos que foram HABILITADOS na Prova Objetiva e que estejam classificados dentro do limite de 4 (quatro) vezes o número de vagas, conforme os quadros abaixo, mais os empates na última posição de classificação, se houver” (e-doc. 7, p. 13).

14.	Tem-se, portanto, que a norma ora questionada, presumidamente constitucional, somente terá aplicação prática no momento da divulgação do resultado definitivo da prova objetiva, com a posterior convocação dos candidatos habilitados à próxima fase do certame, em data ainda a ser definida.

15.	Vale frisar, a situação é diversa daquela verificada na ADI nº 7.433-MC/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 1º/09/2023, p. 04/09/2023, na medida em que, naquele caso, o certame já se encontrava em fase mais avançada, tendo sido agendada data certa e próxima para “divulgação dos candidatos habilitados para a correção da redação”, com a iminente aplicação do recorte limitador questionado.

16.	Por outro lado, não se pode desconsiderar que se está diante de comando normativo em vigor há 21 (vinte e um) anos, sob a égide do qual certamente foram realizados múltiplos concursos de ingresso na Polícia Militar paraibana, consubstanciando-se em regra igualmente verificável na quase totalidade dos Estados brasileiros, por igual ou superior lapso temporal. Em verdade, se tem notícia de previsões análogas à disposição vergastada mundo afora, o que, pelo menos em exame preambular e precário da matéria, parece indicar a existência de um certo consenso até então estabelecido quanto à necessidade da sua instituição — o que não significa, por óbvio, que a experiência até então verificada esteja em plena consonância com o paradigma constitucional hodiernamente estabelecido, sendo essa a discussão que deve ser enfrentada, com a verticalidade e profundidade adequadas, por ocasião do julgamento do mérito da demanda.

17.	Nessa conjuntura, diante da complexidade inerente à matéria em discussão e da perdurabilidade da regra vergastada, atento ainda a ausência de prejuízo iminente ocasionado pela efetiva realização das etapas iniciais do certame, com data já aprazada até o presente momento, em relação às quais não haja a concreta incidência da norma questionada, e, considerando ainda a imprescindibilidade e o caráter essencial da atuação desempenhada pela Polícia Militar, como se assentou no âmbito do ARE nº 654.432/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 05/04/2017, p. 11/06/2018, causa-piloto do Tema nº 541 da Repercussão Geral, — a recomendar o prosseguimento das etapas necessárias ao preenchimento das vagas então existentes, notadamente quando incapazes de esvaziar, num primeiro momento, a eficácia de futuro provimento meritório — reputo imprescindível o prévio aparelhamento da ação, com a colheita das informações pelas autoridades respectivas, e o oferecimento das manifestações do custos juris e do defensor legis, propiciando-se a obtenção dos elementos mínimos necessários à adequada apreciação da medida cautelar.

18.	Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Governador e pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, no prazo de 5 (cinco) dias.

19.	Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste no prazo de 3 (três) dias.

20.	Decorridos os prazos referidos nos itens supra, com ou sem manifestações, voltem-me os autos conclusos.

Publique-se.

Brasília, 25 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator